Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-19.2007.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0000737-19.2007.8.11.0020
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA em face do JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA, por entender não ser o Juiz competente para processar e julgar a Ação de Usucapião proposta por Edmundo Vieira de Freitas Sobrinho.
Em síntese, alega que o Juízo suscitado declinou da competência com fundamento na prevenção pela conexão, tendo em vista a tramitação, no Juízo suscitante, das ações Interdito Proibitório n. 2662-21.2005.811.0020 (cód. 2132) e da Ação Cautelar Incidental de Sequestro n. 33-94.1993.811.0020 (cód. 2133), nas quais se discute o imóvel objeto da ação de usucapião.
Esclarece que tais demandas, entretanto, já haviam sido sentenciadas em 19/08/2014, sendo o Interdito (cód. 2132) arquivado em agosto/2020, e a cautelar (cód. 2133) remetida ao TJMT para exame do recurso.
Assevera que, como o objetivo da reunião de processos conexos é evitar o risco de decisões judiciais conflitantes e propiciar a racionalização da atividade probatória, não faz sentido a reunião dos feitos, incidindo, na hipótese, a Súmula 235 do STJ e artigo 55, § 1o, do CPC/15.
Devidamente intimado, o juízo suscitado prestou informações no ID 83977455.
A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela procedência do conflito, designando o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia para dar continuidade ao processamento e julgamento do feito (ID 84323466).
É o relatório.
DECIDO.
Cabível o julgamento monocrático, diante da existência de Súmula e dos inúmeros precedentes jurisprudenciais sobre o tema.
Pois bem.
Verifica-se dos autos que a Ação de Usucapião no 000737-19.2007.811.0020 - Código 20256, na qual foi suscitado o presente conflito negativo de competência, foi redistribuída ao Juízo Suscitante por entender o Juiz Suscitado existir conexão entre a referida demanda e as ações de Interdito Proibitório n. 2662-21.2005.811.0020 (cód. 2132) e Cautelar Incidental de Sequestro n. 33-94.1993.811.0020 (cód. 2133).
Sobre o tema, dispõe o art. 55 do CPC/15:
"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado."
No mesmo sentido prevê a Súmula 235 do STJ:
" A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."
No caso concreto, observa-se que as ações ajuizadas no Juízo Suscitante (Interdito Proibitório n. 2662-21.2005.811.0020 - cód. 2132 e Cautelar Incidental de Sequestro n. 33-94.1993.811.0020 - cód. 2133) foram sentenciadas em 19/08/2014, conforme se observa do andamento processual dos processos no endereço eletrônico http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcesso, ou seja, muito antes da decisão que declinou da competência, prolatada em 30/04/2020 (ID 81519990 - Pág. 220).
Assim, à vista do disposto no artigo 55, § 1o, do CPC/15 e no Enunciado 235 do STJ, bem como ao fato de que a demandas ajuizadas anteriormente no Juízo Suscitante já foram sentenciadas, não há falar em conexão ou reunião de processos, pois inexiste, no caso, o risco de serem proferidas decisões conflitantes.
Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONEXÃO SUSCITADA - DEMANDA ANTERIOR JÁ JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. A regra contida no artigo 105 do CPC, explicita a necessidade da reunião das ações conexas, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Em verdade, é o risco de contradição de julgados que informam a necessidade da reunião dos autos processuais perante um único juízo. Não há que se falar em conexão se uma das ações já foi sentenciada, pois não se vislumbra o risco de proferimento de decisões conflitantes." (TJMT - N.U 1006669-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - MESMO OBJETO - DEMANDA ANTERIOR SENTENCIADA - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - ARTIGO 55, § 1.o, DO CPC - CONFLITO PROCEDENTE.
1 – Como é cediço, a conexão foi reformulada no Código de Processo Civil vigente. Segundo o art. 55, caput, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Por sua vez, o § 1.o, do mesmo artigo prevê que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”
2- No caso concreto, levando-se em consideração o que prescreve a lei, bem como que a demanda ajuizada anteriormente no Juízo Suscitante já foi julgado por sentença definitiva, não há falar em conexão ou reunião de processos, pois inexiste o risco de serem proferidas decisões conflitantes. Conflito procedente." (TJMT - N.U 1002014-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BENS INVENTARIADOS – PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ SENTENCIADO PELO JUÍZO SUSCITANTE – CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ARTIGOS 55 E 56 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.
Se o processo de inventário fora sentenciado, não há falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC, de modo que a Ação de Pedido De Alvará Judicial deve tramitar no juízo em que foi distribuída." (TJMT - N.U 1018942-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)
Nesse sentido foi o parecer ministerial:
"Logo, considerando que as ações que fundamentaram a existência da conexão, já foram sentenciadas, não há que se falar em reunião de processos.
Neste sentido, é o que dispõe a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Ademais, quanto à conexão, prevê o parágrafo 1o, do artigo 55 do Código de Processo Civil:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
Diante do exposto, o parecer e pela procedência do conflito de competência, designando-se o Juízo do 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia para dar continuidade ao processo e julgamento do feito." (ID 84323466)
Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, com fundamento no artigo 955 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, julgo monocraticamente procedente o presente conflito, para declarar o JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA competente para processar e julgar a Ação de Usucapião no 000737-19.2007.811.0020 - Código 20256.
P. I. C.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora